Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-06.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Execução – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E, nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810).

Recurso do obreiro provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004481-06.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante
RICARDO REIS MAGALHÃES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004481-06.2014.8.26.0161 -Voto no 18.454 (anw)
2
Apelação Cível no 1004481-06.2014.8.26.0161
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Ricardo Reis Magalhães
Comarca: Diadema
VOTO: 18.454.
ACÓRDÃO
Execução Correção monetária Aplicação do IPCA-E,
nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 810).
Recurso do obreiro provido.
Vistos.
Em continuação ao julgamento, após o acórdão de fls.
207/215, resta a análise, tão somente, dos índices de juros e correção monetária,
após o julgamento do Tema no 810 pelo STF.
É o relatório.
Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário RE no
870.947/SE (Tema no 810), por votação não unânime, prevaleceu o voto do relator,
ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR)
como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo
no período da dívida anterior à expedição do precatório.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido
definido pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição
do precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004481-06.2014.8.26.0161 -Voto no 18.454 (anw)
3
Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais
adequado para recompor a perda de poder de compra.
Ainda em relação ao Tema no 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Contudo, deve ser adotado o IPCA-E no lugar da TR, pelo
fato desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, e sendo que
na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos,
não modulando os efeitos da decisão.
Portanto, respeitando o decidido no Tema no 810 pelo STF,
aplica-se o IPCA-E para a correção dos atrasados.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, no
julgamento do Tema 810 foi mantido o uso do índice de remuneração da poupança,
previsto na legislação questionada (a partir da sua entrada em vigor), apenas para
débitos de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) em causa.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da aplicabilidade da decisão tomada no precedente vinculante,
independentemente da publicação ou trânsito em julgado do referido acórdão (AgRg
no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE
no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.08.2017; ARE no 930.647/PR, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre outros).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004481-06.2014.8.26.0161 -Voto no 18.454 (anw)
4
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do obreiro.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)